Tribunal: TJBA
Processo: 8016633-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016633-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JOSE OTAVIO MELO SEIXAS

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRECEDENTE DO STJ.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8016633-95.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante
BANCO BRADESCO SA
e agravad
o
,

JOSE OTAVIO MELO SEIXAS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.